Tribunal: STF
Processo: ARE 817409
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO. RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA Nº 368. JULGAMENTO DE MÉRITO NO RE 614.406. ALEGADA INDIFERENÇA NA APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA OU DE COMPETÊNCIA AO CASO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA.



    1. Os valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se submeter à incidência do imposto de renda segundo o regime de competência, consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 614.406, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014, leading case de repercussão geral, Tema nº 368.



    2. A indiferença na aplicação dos regimes de caixa ou de competência, quando controversa a existência de prejuízo ao contribuinte, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, por demandar a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes: ARE 859.231, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/2/2015; ARE 858.992, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2015; e ARE 840.647-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (GDPST E GACEN). FORMA DE CÁLCULO APLICADA AO CASO, "REGIME DE COMPETÊNCIA" (RENDIMENTOS PAGOS SERÃO CONSIDERADOS NOS MESES A QUE SE REFERIREM). PROVIMENTO DO(S) RECURSO(S). I – Sobre a matéria em discussão venho reiteradamente decidindo que o regime a ser adotado é o regime de competência. II – Com a devida vênia ao ilustre magistrado de primeiro grau, entendo que deve ser rejeitada a tese da União, acatada por Vossa Excelência, uma vez que não logrou comprovar que seria indiferente ao caso vertente aplicar o regime de caixa ou o regime de competência. III – Provimento do(s) recurso(s).”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.